Tribunal: TJDFT
Processo: 0711011-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711011-67.2024.8.07.0003 RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A RECORRIDA: MEE COMPRA VENDA E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Consumidor. Falha do serviço e suposta fraude: bloqueio seguido de encerramento da conta - devolução do numerário ao correntista. Honorários fixados no mínimo legal não comportam redução. Litigância de má-fé não caracterizada. A parte recorrente alega violação aos artigos 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando a ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que o bloqueio da conta está respaldado pelo contrato de prestação de serviços pactuado. Indica contrariedade aos princípios do devido processo legal e do contraditório. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do próprio TJDFT. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO CHALFIN, OAB/DF 49.965 (ID 72005227). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "A ré apresentou defesa, sem juntar um mínimo de prova documental das suas alegações (CPC 373, II). De outro lado, a autora acostou aos autos contratos e recibos de pagamentos que originaram o numerário na conta bloqueada. A despeito da ré ter alegado que o bloqueio da conta se deu por motivo de fraude, não comprovou sequer que notificou a autora para esclarecer a situação. Com efeito, não cumpriu o iter procedimental necessário para manter a conta bloqueada, o que tornou a obstrução ilegal e sem justo motivo, cometendo falha do serviço. A falha do serviço consistente no bloqueio, sem justo motivo, autoriza o levantamento da obstrução para acesso a conta, permitindo que o correntista tenha disponibilidade sobre o numerário ali alocado". (ID 71089761). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional porquanto, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Logo, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72005227. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021